Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-18.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002687-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 621.143.282-87 (RECORRIDO), LUCIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 823.101.302-49 (RECORRIDO), ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (RECORRIDO), JOAO RAFAEL DOS SANTOS LEMES - CPF: 062.186.071-94 (RECORRIDO), JOSE ROSEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 222.301.571-91 (RECORRIDO), DORALINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.303.761-80 (RECORRIDO), LUIZINHO SCAPINI - CPF: 535.214.801-78 (RECORRIDO), ANDRE LUIS MORAES DA SILVA - CPF: 715.653.531-53 (RECORRIDO), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (RECORRIDO), JULIANA SOUZA PEREIRA - CPF: 012.263.882-48 (RECORRIDO), ADONYS FOSCHIANI HELBEL - CPF: 025.891.882-93 (ADVOGADO), Naare Corrêa Silva (RECORRIDO), CLAUDIANA SOUZA PEREIRA (RECORRIDO), NAARE CORRÊA SILVA (RECORRIDO), ROBERTO MARQUES RODRIGUES - CPF: 312.614.182-04 (RECORRENTE), RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (ADVOGADO), PAULO LACERDA DE BARROS - CPF: 079.205.392-34 (RECORRENTE), RUBENS JORGE DA CRUZ - CPF: 911.971.472-68 (RECORRENTE), JAIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.436.212-53 (RECORRENTE), JOAO RAFAEL DOS SANTOS LEMES - CPF: 062.186.071-94 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 621.143.282-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, IV E VI, DO CP – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a vítima, porquanto não esperava o ataque repentino de seu companheiro, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo (um deles proferido a curta distância), sem chances de reação e defesa, a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal deve ser mantida

A vítima era companheira do réu, demonstrando
coabitação e relação familiar a configurar a qualificadora de feminicídio. Não bastasse, há relatos de brigas e de agressões físicas à vítima, inclusive, em outro oportunidade, o recorrente já havia sido preso por agredi-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002687-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Roberto Marques Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Penal n.
1000516-16.2020.8.11.0100
, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV e VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID.
76705094
, invocou excesso na acusação ao admitir as qualificadoras. Afirmou que
“
as testemunhas que conheciam a convivência conjugal deixaram claro que nunca presenciaram nenhuma briga ou desentendimentos entre o recorrente e a vítima, disseram que a esposa que era impulsiva e nervosa e que o recorrente reclamava do ciúme possessivo que ela tinha e esse ciúme causava até agressões dela no recorrente”
e que
“como apontado pelo laudo cadavérico a vítima foi atingida pela frente, ou seja, desconsiderando assim qualquer recurso que tenha dificultado sua defesa”.
(sic) Ressalta ser imprescindível, para configuração do feminicídio, que a motivação criminosa esteja vinculada às razões da condição do sexo feminino, mesmo que o fato ocorra no âmbito de violência doméstica ou familiar.

Requereu o afastamento das
qualificadoras previstas nos incisos IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal, para que responda à acusação de homicídio simples (art. 121,
caput
do CP).

Em contrarrazões, ID.
6705108
, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID.
76705110 -
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID.
81405997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Roberto Marques Rodrigues
responde por homicídio qualificado mediante
recurso que dificultou a defesa e feminicídio
contra a vítima
Maria Aparecida de Souza
e pretende, em síntese, o afastamento das qualificadoras.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
Consta do Inquérito Policial que no dia 15.05.2020, no período noturno, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ROBERTO MARQUES RODRIGUES, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua companheira Maria Aparecida de Souza, por razões da condição do sexo feminino, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico de fls. 103/109-IP.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos, o indiciado, na posse de uma espingarda, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram causa exclusiva e eficiente de sua morte.

Na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa. Ao arremate, cumpre ressaltar, que o indiciado agiu, de inopino, aproveitando que a vítima estava desarmada e se encontravam em local com pouca movimentação (Zona Rural), desferiu disparos de arma a curta distância contra Maria Aparecida, dificultando, portanto, suas formas de defesa.”
(ID. 76703007)

Pois bem, consta dos autos que no dia 19 de maio de 2020, o recorrente informou que teria ocorrido um assalto em sua propriedade e sua companheira Maria Aparecida de Souza havia sido atingida por um disparo, pois tentara correr, resultando em sua morte. Consta ainda que, após investigações realizadas pela autoridade policial, há indícios de que a versão apresentada pelo investigado seria apenas para ocultar a sua autoria no crime.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“A testemunha policial
Gracielly Rosa Ormond
, declarou:

‘(...) Que registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento em um outro plantão, não era o seu plantão; que acha que era no plantão do Investigador André; que com esse boletim de desaparecimento, parece que os familiares da vítima falaram ter visto ele (o acusado) em Rondônia; que o André entrou em contato com o dono da fazenda onde ele (o acusado) trabalhava e foi para lá; que o André aguardou primeiro o pessoal da Politec vir de Juína/MT e foi para a fazenda; que procuraram e primeiramente não encontraram; que depois encontraram o corpo da vítima; que não estava trabalhando nessa data (...); que posteriormente, no dia 20, recebeu uma ordem de serviço do Delegado pedindo para intimar o dono da fazenda (...); que ele (o dono da fazenda) disse ter visto o acusado uns dias antes, que ele (o acusado) e a vítima brigavam muito (...); que lembra que o vizinho ouviu disparo no sábado também, mas foi o dono da fazenda que falou: ‘tem um vizinho, Luizinho, disse que ouviu o disparo’ (...).’

No mesmo sentido, a testemunha
André Luis Moraes da Silva
, investigador de polícia que acompanhou e realizou as diligências iniciais, declarou:

‘(...) Que estava de plantão e a noite ligou um pessoal de Rondônia, identificando como policial, informando que tinham feito uma abordagem de um senhor lá; que tinham encaminhado ele, não sabe pelo quê, e estavam com ele na mão; que ele relatou que tinha realizado um homicídio em Brasnorte/MT, na região da Tibagi (...); que no amanhecer, veio o filho de um rapaz, do dono de uma fazenda, relatando que uma senhora estava desaparecida, desde sexta ou sábado, uma coisa assim, e não estavam localizando ela; que pediu apoio para a PM e comunicou ao Delegado de novo (...); que pegaram em diligência e foram para o Tibagi; que esperaram o filho do dono para acompanha-los, pois Tibagi é muito grande, muito extenso (...); que o pessoal já estavam procurando, o proprietário da fazenda e mais umas quatro ou cinco pessoas (...); que o casal estava desaparecido, não estavam na fazenda e todo sábado eles iam lá Sede que dá mais ou menos 2.000 a 3.500 metros da onde o casal morava (...); que naquela semana eles tinham ido lá e falado que conversaria com a filha/filho, com uns parentes dela que ia todo sábado lá conversar; que nesse sábado eles não foram e não estavam achando ninguém lá (...); que foram até uma casa que fica cerca de 5km de lá para telefonar (..); que quando estavam nessa casa, chegou o proprietário da fazenda, relatando que tinham encontrado o corpo; que estavam procurando o corpo próximo a casa (...), só que o corpo dela (da vítima), aparentemente, eles estavam indo para a Sede e deve ter acontecido algum desentendimento, alguma coisa assim; que foi entre a Sede e a casa; que ela estava mais próximo da Sede do que da casa deles (...); que o corpo já estava em decomposição; que aparentemente, no local do fato ali, ela foi morta na beira da estrada, foi arrastada mais ou menos de 7 a 15 metros para dentro do pasto; foi apagado o sangue da vítima para não ficar próximo a estrada; que a vítima foi passada por uma cerca de arame não farpado (...); que quando estavam dentro da casa, procurando algum sinal de pessoa, foi encontrado munições dentro da casa; que não encontraram armamento; que por sorte, a casa estava aberta (...); que foram diligenciar com os vizinhos, falaram que mais ou menos na data dos fatos, o suspeito ele chegou na casa lá pedindo um valor em dinheiro, porque precisava encher o tanque de combustível que tinha que visitar um parente em Rondônia, que era urgente, parece que estava doente (...); que o policial (de Rondônia) falou que ele (o acusado) falou para eles lá que matou a esposa dele lá no Tibagi; que não falava o nome do sítio, não falava onde estava, só falava que o corpo estava próximo da casa (...); que essa versão (do assalto) ele deu outro dia depois; que naquela noite, ele tinha matado a esposa dele e tinha jogado do lado da casa dele (...); que o veículo dele foi encontrado, mas ele não chegou de veículo no local (em Rondônia) (...); que em conversa com o ‘patrão’ deles, ele relatou que há cerca de 3 meses estavam tendo muito desentendimento entre o casal (...); que não tinha vestígios de arrombamento (...); que o telefone da vítima foi encontrado na casa (...).’

A testemunha
Luciana Aparecida de Souza,
filha da vítima, quando ouvida perante o Juízo, declarou:

‘(...) Que mora na fazenda e lá não tem internet; que trabalha na cidade e vem de manhã (...); que o dono da fazenda onde ela (a vítima) morava, desconfiou que ela não estava na casa no sábado (...); que o dono da terra onde ela morava, mandou um áudio para o seu irmão dizendo que eles tinham desaparecido, o Roberto, a sua mãe e a casa estava aberto; que o seu irmão mandou áudio para a família (...); que isso aconteceu, acha que na sexta (...); que desconfiaram assim, lá para terça-feira (...); que o seu esposo pegou o carro na terça de manhã e foram lá para ver se encontravam ela viva ou encontravam o corpo (...); que ela ia todo sábado de manhã usar a internet na casa da patroa dela para falar com os filhos; que ele não gostava que ela conversava com eles (os filhos); que a dona da fazenda falou que ele não gostava quando ela ia falar com os filhos (...); que no mesmo dia, na segunda-feira; que o patrão mandou o áudio para o seu irmão que não sabia deles; que todo mundo ficou preocupado (...); que a mãe dele mora perto da casa da sua irmã Juliana (...); que quando ele chegou na casa da mãe dele, ela avisou a sua irmã Claudiana que ele tinha acabado de chegar (...); que a sua irmã Juliana chegou lá, ‘apertou’ ele para ele falar, onde a sua mãe estava; que foi na segunda a tarde (...); que bem na hora ligou para a sua irmã Juliana; que ela falou: ‘Juliana, ele acabou de chegar aqui Luciana, acho que ele matou a minha mãe’; que ela não tinha certeza, mas viu que ele estava sem ela (...); que parece que no início ele falou que foi assalto (...); que ele já tinha batido nela umas duas vezes (...); que quando foi para Cujubim/RO, eles (o réu e a vítima) ficaram uns 02 meses lá com ela, eles viviam bem, não brigavam (...); que ela e o acusado nunca se desentenderam (...).’

A testemunha
Luizinho Scapini
, vizinho do local onde residiam o acusado e a vítima, em sua declaração em Juízo, afirmou que:

‘(...) ficou sabendo da terça-feira (...); que estava em seu sítio a cavalo tocando seus carneiros e ouviu um barulho de tiro por ‘aquela banda’, por volta das seis e meia da tarde (...); que nesse dia não teve movimento nenhum nas estradas; que estava tudo calmo, tudo tranquilo, não tinha movimento de nada estranho que pudessem estranhar de nada; que seu sítio é próximo da estrada; que da estrada, dá uns 30 a 40 metros (...); que como vizinho, eles (acusado e vítima) eram gente boa (...); que para ir e vir da casa do seu Roberto, necessariamente passa em frente a sua residência (...); que ouviu só um tiro (...).’

A testemunha
João Rafael dos Santos Lemes
, declarou:

‘(...) Que foi trabalhar em uma propriedade vizinha que dava aproximadamente uns oito quilômetros de casa; que passou em frente da casa, pois foi levar um funcionário e se deparou que não tinha ninguém (...); que no domingo, passou de novo e não tinha ninguém; que daí comunicou a família (...); que perguntou para o vizinho, passou por lá (...); que esse vizinho falou que ele (o acusado) tinha passado na sua casa e pediu um dinheiro emprestado que ele ia para Rondônia que a mãe dele estava com coronavírus; que achou estranho porque estavam todos ali (...); que se tivesse que entrar uma quadrilha, alguma coisa, iria na casa deles (Sede da fazenda), onde moram, que é onde tem mais bens, mais coisas (...).’

A testemunha
Doralina Ferreira dos Santos
, afirmou em Juízo que:

‘(...) Conhecia (o réu e a vítima), mas pouco tempo; que morava ‘baseado’ de uns seis a sete quilômetros; que moravam na beira da estrada, e ele (o acusado) passou e chegou pedindo dinheiro, R$500,00 emprestado; que estava indo ver a mãe dele que morava em Ji-Paraná/RO que estava com coronavírus e que a esposa tinha ficado em casa que o filho dela ia vir buscar para passar uns dias em Sapezal/MT (...); que foi sábado de manhã; que ele estava com pressa (...); que não tem muito assalto ali não (se referindo ao local onde moravam) (...); que quando o réu foi a sua casa, estava de carro (...); que não emprestou dinheiro; que falou para ele (o acusado) ir até onde o seu esposo estava que arrumaria o dinheiro para ele, só que ele foi e não voltou; que o seu esposo não viu o Roberto; que ele foi na casa levar o dinheiro no Roberto, achando que ele estava na casa, e não tinha ninguém na casa (...); que eles foram morar lá tinha só um ano, no sítio do Adalto, e aí cuidam da igreja da Bom Futuro e passaram lá; que o Adalto falou que eles eram crente e foram visitar eles umas três ou quatro vezes só; que não eram muito conhecido deles não (...).’

A testemunha
José Roseira Rodrigues dos Santos
, por sua vez, declarou:

‘(...) Que estava trabalhando naquele dia, no sábado, aí era na parte de cedo e na hora do almoço foi para casa almoçar; que chegando lá a sua esposa falou o que realmente tinha acontecido; que ele (o acusado) passou ali em sua casa porque queria um dinheiro emprestado (...); que ele precisava desse dinheiro, R$500,00 para abastecer o carro para ir para Rondônia que a mãe dele tinha adoecido de coronavírus e ele queria ir ver a mãe dele; que naquele momento, perguntou para a esposa se tinha arrumado o dinheiro para ele, pois eles tinham aquela quantia; que ela disse não ter arrumado (...); que pegou o dinheiro, nem almoçou, pegou a moto e foi lá (na casa) para ver se alcançava (...); que chegou lá, a casa fechada, não tinha ninguém, aí retornou para casa (...); que tem o local ali como tranquilo; que pelo que sabe, não tem tido violência (...); que não ficou sabendo, e crê que não existiu porque no setor deles, quando surge um caso assim, alguma coisa diferente, os vizinhos comunicam uns com os outros, e a eles não viram esse comentário (...); que o veículo dele (do acusado), não estava (...); que não tinha ninguém na residência (...); que não soube de nenhuma confusão entre eles (acusado e vítima) (...).’

A filha da vítima,
Juliana Souza Pereira
, quando inquirida em Juízo, declarou:

‘(...) Que tinha costume de conversar com a sua mãe semanalmente; que toda vez, no sábado ela ia na casa do patrão onde tinha internet para falar com eles (filhos); que geralmente era no período da noite, por volta das 06 horas (...); que no domingo a tarde, o filho do seu Adalto mandou mensagem que tinha passado na frente da casa e notado que estava tudo apagado; que ele ficou preocupado, porque a sua mãe não tinha costume de sair sem avisar; que estava tudo abandonado a criação; que ele mandou mensagem perguntando se sabiam onde ela estava, se ela estava em Ji-Paraná ou se ela tinha mandado alguma mensagem falando que iria para a casa de alguém, porque lá não tinha ninguém; que como eles sempre brigavam, e ele já tinha sido preso por agredir ela, foi a primeira coisa que veio em mente: ‘alguma coisa está acontecendo’; que não era normal a sua mãe fazer isso; que ela era muito responsável, era o trabalho dela (...); que a sua irmã ‘apertou, apertou’ a do Carmo (irmã do Roberto), aí ela falou que o Roberto apareceu na casa da mãe dele (...); que a do Carmo falou que o Roberto estava sozinho lá e a sua mãe tinha ficado no sítio (...); que na hora veio na sua cabeça assim: ‘a minha mãe está morta’ (...); que seu esposo foi conversar com o Roberto; que o seu esposo voltou e falou que a sua mãe estava morta (...).’

A testemunha
Naare Corrêa Silva
, genro da vítima, esclareceu em Juízo que:

‘(...) A sua esposa relatou que a mãe dela estava desaparecida, no sábado, dia 15; que falou que no final de semana era o dia em que entrava em contato com ela (...); que naquele sábado não pode entrar em contato (...); que a sua esposa ligou e também não conseguiu falar; que no domingo, um rapaz da fazenda onde ela prestava serviço ligou falando que ela havia sumido; que tanto o seu Roberto quanto a dona Maria haviam sumido, deixaram a casa abandonada, criação (...); que quando foi na segunda-feira, a sua esposa estava muito preocupada (...); que na segunda-feira, o filho da dona da fazenda ligou novamente perguntando se eles tinham alguma informação e eles não tinham (...); que quando foi no finalzinho da tarde, ainda na segunda-feira, a irmã do seu Roberto ligou para a sua esposa e contou que o seu Roberto estava em Ji-Paraná e a dona Maria havia ficado lá na fazenda; que a sua esposa falou que havia alguma coisa errada (...); que quando chegaram nessa rua, na casa onde ele (acusado) estava, que é a casa da mãe dele (...); que quando chegou na casa, seu Roberto e o filho dele estava na casa (...); que o seu Roberto já veio se justificando falando que teve um assalto (...); que estava só os dois na residência; que alguém atirou na dona Maria e ela caiu no chão; que percebeu que ele estava muito nervoso; que pediu para ele se acalmar e perguntou o que aconteceu; que ele falou que uma gangue entrou, contou que a dona Maria estava com uma bolsa na mão e dentro dessa bolsa tinha R$200,00 (...); que o assaltante levou a bolsa e ambos saíram correndo para dentro do mato e a gangue atirando atrás; que falou que olhou para o lado e verificou que a dona Maria já não estava correndo do lado dele; que ela havia caído no chão, levado alguns tiros; que perguntou se ele tinha certeza e ele disse que tinha; que perguntou por que ele não falou para eles no sábado, porque ele falou que isso aconteceu no sábado a noite (...); que ele falou que não contou porque estava com medo (...); que ligou para a polícia (...); que ele saiu de moto com o filho dele; que ele estava com uma bolsa e um ventilador (...); que foi atrás dele com o seu carro e com a polícia na linha, com o policial; que foi passando o endereço (...); que o filho dele parou a moto e aí parou o carro (...); que falou para ele ficar ali que a polícia estava chegando (...); que o filho dele falou: ‘não foi eu que fiz, foi meu pai. Eu não tenho nada a ver com isso’; que nisso a polícia chegou, prendeu ele e levou para a Delegacia e ele dormiu na Delegacia (...).’

A testemunha
Claudiana Souza Pereira
, também filha da vítima, declarou que:

‘(...) Na semana que eles desapareceram, tentaram entrar em contato com a mãe e com alguns familiares (...); que o patrão deles lá sempre queria saber porque no sítio eles eram os cuidadores dos animais (...); que começou entrar em contato com todo mundo que ela sabia; que da família do Roberto, só tinha o contato da irmã dele, e perguntou se eles tinham aparecido na casa dela e ela disse que não tinha visto nenhum deles e fazia muito tempo que não via e não falava com eles há mais de 15 dias (...); que depois de uns dois dias que estavam procurando eles, como já tinha entrado em contato com a irmã dele, ela falou que a cuidadora da mãe dele que é acamada disse havia falado que ele tinha aparecido lá; que ele estava lá em Ji-Paraná (...); que perguntou da sua mãe (...); que a cuidadora falou para ela que a sua mãe teria ficado no sítio (...).’

Por derradeiro, as testemunhas arroladas pela defesa, nada souberam dizer acerca dos fatos, limitando-se à exposição do difícil relacionamento entre o réu e a vítima.

A testemunha arrolada pela defesa,
Paulo Lacerda de Barros
, quando inquirida perante o Juízo, declarou:

‘(...) Que ele (acusado) falava que era muito conturbado; que eles brigavam muito; que uma vez ela ‘botou’ ele na cadeia (...); que ela era muito ciumenta (...); que sempre que topava com ele na igreja, ele (acusado) falava a situação (...); que ela (a vítima) não aceitava a separação (...); que presenciou quando ele foi preso em Ji-Paraná (...); que ele chegou lá e falou que ela (a vítima) tinha dado ‘parte’ dele (...); que ele disse que foi a filha dela que fez aquilo lá (...); que ele disse que ela não gostava dele (...); que só conheceu de vista a filha (...).’

A testemunha
Jairo Pereira dos Santos
declarou:

‘(...) Que nunca viu confusão do Roberto (...); que se encontravam em serviço; que trabalhou com ele e o Paulão em 2015; que nesse período não era casado com a dona Maria (...); que ela (dona Maria) não aguentava ver ninguém conversando com ele (...); que ela pegou na garganta da dona da casa (...).’

O informante arrolado pela defesa
Rubens Jorge da Cruz
, ex-cunhado do réu, esclareceu:

‘(...) Que soube de uma notícia que ela (a vítima) brigou com uma mulher, na obra que estava trabalhando; que ficou sabendo que ele (o acusado) estava ajudando na obra, a mulher se aproximou e ela (a vítima) não gostou (...); que ela (a vítima) não tinha muita amizade (...); que ela (a vítima) sempre lhe tratou bem (...); que ela não se dava bem com as pessoas que se aproximavam dela e do Roberto (...).’

Portanto, das provas produzidas verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao denunciado quanto ao crime de homicídio doloso qualificado descrito na denúncia.

No caso, a Defesa do réu busca a desclassificação para o crime de homicídio simples. Observa-se, entretanto, que não seria possível reconhecer, neste momento processual, a desclassificação.

(...)

Assim, no presente momento processual não cabe adentrar à análise pormenorizada das provas, uma vez que tal exame encontra-se inserido na matéria meritória, que deve ser dirimida e julgada pelo Conselho de Sentença.

Neste diapasão, ante as provas produzidas até o momento, é prudente que seja o caso submetido à apreciação do Tribunal do Júri, conforme art. 413, caput, do CPP, considerando ainda que em sede de pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate e a fim de não subtrair o juízo natural do Tribunal do Júri.

2.3 Das qualificadoras

Vislumbra-se, por fim, presente a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, em razão dessa ter sido atingida por disparos de arma à curta distância, enquanto estava desarmada.

Por sua vez, presente igualmente a qualificadora do feminicídio, vez que o crime foi, em tese, perpetrado contra a convivente do acusado, em razão da sua condição de mulher.

Tais circunstâncias, para o fim da pronúncia, vale considerar, restaram demonstradas pelos relatos das testemunhas, e demais elementos de provas acostados aos autos.

Cabe, portanto, ao júri popular decidir sobre suas incidências, pois, em sede de pronúncia, a exclusão de circunstância qualificadora é excepcionalíssima, somente admissível quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos autos. (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3).”

Registre-se, que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, vez que o juiz singular enumerou as provas da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, não sendo inclusive alvo de inconformismo da defesa, a qual pretende tão somente a exclusão das qualificadoras referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Todavia, analisando o presente caderno processual, entendo que a presente irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
em se tratando de sentença de pronúncia, ou seja, mero juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora só poderá ser afastada quando manifestamente improcedente e sem apoio nas provas dos autos.

No

entanto, apurou-se que o acusado, aproveitando-se que a vítima estava desarmada e se encontrava em local com pouca movimentação (zona rural), agiu de inopino, desferindo disparos de arma de fogo contra a vítima Maria Aparecida, dificultando, dessa forma, sua defesa.

A

vítima, de 61 anos de idade, teve reduzidas chances de reação e defesa, porquanto foi surpreendida com

o ataque repentino de seu companheiro, que lhe desferiu 3 tiros, sendo que um deles foi proferido a curta distância, atingindo-lhe o polo cefálico, na região temporal direita, conforme Laudo de Necropsia p. 9 e 10 ID. 76703016.

Outrossim, umas das hipóteses de "razões de condição de sexo feminino" é o crime praticado com violência doméstica e familiar. De fato, a vítima era companheira do réu, demonstrando
coabitação e relação familiar.

Não bastasse, as testemunhas relataram que o recorrente e a vítima brigavam bastante, há relatos de duas agressões físicas perpetradas por ele, inclusive, em outro oportunidade, ele já havia sido preso por agredi-la.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Roberto Marques Rodrigues

pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV e VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021